Tribunal: TJMT
Processo: 1005003-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005003-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –

ASTREINTES FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – QUANTUM FIXADO OBEDECIDO OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

As
astreintes
devem ser arbitradas, através das multas diárias, como forma de coibir que a parte deixe de atender uma decisão judicial de suma importância ao cumprimento de uma obrigação imposta.

“(...) É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício. (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto por
Banco Santander Brasil S/A
, em face da decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, movida por
Regiane Alves da Cunha
, onde o magistrado
a quo

acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, para determinar a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 88.483,89 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que as
astreintes
deve ser revogada e excluída do cálculo de liquidação, ao argumento de que não houve a intimação pessoal para cumprimento da determinação judicial sob pena de multa, conforme exigência trazida pela Súmula 410 do STJ. Subsidiariamente, pede que a multa diária seja fixada no valor da obrigação principal, ou seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Liminar deferida (ID. 38361459).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 39760978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento fora interposto em face da decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, onde o magistrado
a quo

acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante, tão somente para excluir a cobrança da multa de 5% (cinco por cento) que se refere a ação principal. Em juízo de ponderação, também reduziu o valor das
astreintes
de R$ 151.394,77 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), para R$ 75.697,38 (setenta e cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos).

Já na análise de embargos a declaração, que fora rejeitado, o Magistrado Singular, determinou a expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 88.483,89 (oitenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos), em favor do exequente, ora agravado.

Irresignado, o agravante se insurge argumentando que a
astreinte,
fixada pelo descumprimento da sentença, deve ser extirpada, uma vez que
não houve a sua intimação pessoal com a expressa determinação de cumprimento, sob pena de multa. Ou, ainda, pugna pela sua redução ao teto da obrigação principal.

O recurso não merece provimento.

Como é sabido, as astreintes devem ser arbitradas, através das multas diárias, como forma de coibir que a parte deixe de atender uma decisão judicial de suma importância ao cumprimento de uma obrigação imposta.

Na hipótese dos autos, iniciou-se a fase a execução da sentença, proferida na ação de Busca e Apreensão em 21/06/2011, com o objetivo de ver o Banco compelido ao pagamento, à época, de R$ 7.913,00 (sete mil e novecentos e treze reais).

Entretanto, diante do descumprimento na obrigação de transferir o dinheiro, o Magistrado Singular em 10/12/2013, determinou a intimação do executado para que fosse cumprida, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (Id no 35401488).

Diante da inércia ao cumprimento, o Magistrado determinou novas intimações para o cumprimento, sob pena da aplicação da multa (Id no

35401488 – publicação em 23/01/2015; 35401489 – publicação em 05/06/2017), porém o agravante apenas manifestou nos autos em 05/04/2018, com a exceção de pré-executividade e, ainda assim, sem a comprovação de que havia obedecida a determinação de transferência do valor executado.

A propósito, como bem mencionado pelo Magistrado Singular,
in verbis
:

“Quanto à suposta nulidade da multa astreintes, consigno, primeiramente, que houve a devida intimação pessoal (fl. 30), para o cumprimento da transferência da penhora realizada, no entanto, a instituição financeira não procedeu com o devido cumprimento da determinação judicial. Posteriormente, procedeu-se novamente à intimação, por meio dos patronos, para o cumprimento do ato (decisão de fl. 32), reiterada em fl. 35, em razão da não disponibilização do DJE.” (Id no 35401489)

Sendo assim, não há que se falar em ausência de intimação do executado, ora agravante, para que seja cumprido uma obrigação de que havia conhecimento no transcorrer da ação principal, já transitada em julgado.

Aliás, este é o entendimento desta Colenda Câmara, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação,
Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial.
Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. O artigo 513, §2o, I, do Novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente. (N.U 1012245-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
(destaquei)

Sobre o assunto, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1.
É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes
. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício. (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)”

No que tange a redução do
quantum
fixado, também tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, em verdade a multa diária estabelecida, foi fixada em valor proporcional e razoável a necessidade de coibir o executado ao cumprimento da sua obrigação, no processo de execução de sentença.

Aliás, o Magistrado Singular já utilizando da ponderação reduziu o montante atualizado de
R$ 151.394,77 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), para R$ 75.697,38 (setenta e cinco mil e seiscentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), portanto, e considerando que a tramitação do cumprimento da sentença está se arrastando ao longo do tempo, desde 2011, entendo que o valor deve ser mantido.

A propósito, nesse sentido vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO – ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- O Código de Processo Civil, no art. 537, autoriza a aplicação da multa cominatória, e o §1o, inciso I, estabelece que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que [...] se tornou insuficiente ou excessiva”. 2
- O arbitramento deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a importância do bem jurídico tutelado, o tempo de descumprimento da medida e a capacidade e resistência do requerido.
” (N.U 1012838-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020